Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714185-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas em relação ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0713526-18.2023.8.07.0001, ajuizado por SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA e outros em face de AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA e outros. Na origem, trata-se de ação de adjudicação compulsória, tendo por objeto bem imóvel registrado perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 45776400), distribuída inicialmente para o Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras. O douto magistrado fundamentou seu entendimento no fato de que, embora haja eleição de foro em Brasília, inexiste qualquer vínculo das partes ou da obrigação com o referido foro. Invocando o disposto no art. 63, §3o do CPC, concluiu que “a propositura desta demanda judicial perante o juízo cível de Brasília, discutindo relações jurídicas estabelecidas por partes que em nada se vinculam ao respectivo território, viola a regra de distribuição de jurisdição e de competência, devendo ser declarada a incompetência para julgamento do feito” (ID 45776399). De sua vez, o juízo suscitante aduz que, não obstante o teor do art. 63, § 3o, do CPC, a regra prevista no §2o do referido dispositivo legal estabelece que “o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes", razão pela qual “os réus estão vinculados ao foro de eleição escolhido pelo falecido Sr. Eginaldo Pinheiro da Silva” (ID 45776398). Ressalta que, a teor do que dispõe a Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, inexistindo, nos autos evidência de que a escolha de foro configure prejuízo para as partes envolvidas (ID 45776398). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora